Tribunal: TJSP
Processo: 1031406-05.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Apelação. Ação condenatória. Pretensão a recebimento de indenização por dano moral. Sentença de extinção do feito por vício de representação processual. Regularização da representação dos menores, depois de decorrido o prazo fixado pelo juízo. Feito que não está em condições de ser julgado desde logo, porque há pedido de dilação probatória. Aproveitamento dos atos processuais realizados, em

Ementa:
Apelação. Ação condenatória. Pretensão a recebimento de indenização por dano moral. Sentença de extinção do feito por vício de representação processual. Regularização da representação dos menores, depois de decorrido o prazo fixado pelo juízo. Feito que não está em condições de ser julgado desde logo, porque há pedido de dilação probatória. Aproveitamento dos atos processuais realizados, em observância ao princípio da economia processual. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001000089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1031406-05.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em
que
são
apelantes
RAYSSA
OLIVEIRA
BARBOSA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), RAY RUAN OLIVEIRA BARBOSA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e GENILSA SEVERINA BARBOSA CORREIA, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031406-05.2018.8.26.0224 - Voto no 2538
2
Apelação Cível no 1031406-05.2018.8.26.0224
Apelantes: Rayssa Oliveira Barbosa, Ray Ruan Oliveira Barbosa e
Genilsa Severina Barbosa Correia
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 2538
Apelação. Ação condenatória. Pretensão a recebimento de indenização por dano moral. Sentença de extinção do feito por vício de representação processual. Regularização da
representação dos menores, depois de decorrido o
prazo fixado pelo juízo. Feito que não está em
condições de ser julgado desde logo, porque há
pedido de dilação probatória. Aproveitamento dos
atos processuais realizados, em observância ao
princípio da economia processual. Sentença anulada.
Recurso provido, com determinação.

Cuida-se de apelação interposta por Rayssa Oliveira
Barbosa e por Ray Ruan Oliveira Barbosa (menores representados)
contra a sentença (fl. 175) proferida em ação condenatória ajuizada
em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, pela qual foi
julgado extinto o feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código
de Processo Civil, condenando-se os apelantes ao pagamento das
custas processuais, ressalvada a gratuidade deferida.

Em suas razões, sustentam os recorrentes que o MM.
Juízo a quo não deferiu o pedido de prazo suplementar para
regularização da representação processual e extinguiu o feito. No
mesmo dia da prolação da sentença de extinção, todavia, foi
concedida a tutela/guarda dos menores à sua avó, nos autos
registrados sob no 1012999-48.2018.8.26.0224. Pedem a reforma da r.
sentença, para que os autos tenham seu curso restabelecido (fls.
191/195).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031406-05.2018.8.26.0224 - Voto no 2538
3

Contrarrazões às fls. 200/203.

Parecer da Procuradoria de Justiça, pela nulidade da
sentença (fls. 214/218).

É o relatório.

Rayssa Oliveira Barbosa (nascida em 21/02/2004, fl. 18)
e Ray Ruan Oliveira Barbosa (nascido em 04/04/2006, fl. 19), filhos de
Schirdley Barbosa Correia, falecido em 15/09/2014 (fl. 22) quando
estava preso no Centro de Detenção Provisória III de Pinheiros e de
Sheila Oliveira da Silva, falecida em 10/01/2018 (fl. 28), ajuizaram a
presente ação, representados pela avó paterna (Genilsa Severina
Barbosa Correia - fl. 12), buscando o recebimento de indenização
por dano moral.

Após contestação do feito e indicação de provas, o
MM. Juízo a quo observou a ausência de documento que
demonstrasse a regularidade de representação e fixou o prazo de 15
dias para que fosse apresentado (fl. 155). Alegando que seria
deferido em breve o pedido de tutela dos menores feito pela avó
paterna, nos autos registrados sob no 1012999-48.2018.8.26.0224, os
autores pugnaram pela dilação do prazo para regularização
(160/161). O representante do Ministério Público não se opôs ao
pleito (fl. 174). Contudo, sobreveio a r. sentença de extinção.

À fl. 179, foi comprovado o deferimento da guarda
dos menores à avó paterna, de maneira que foi regularizada a
representação processual nestes autos (fl. 12).

Respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, a r.
sentença deve ser anulada, uma vez que o vício de representação
foi sanado. Em observância ao princípio da economia processual,
devem ser aproveitados os atos processuais realizados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031406-05.2018.8.26.0224 - Voto no 2538
4
Nessa linha e havendo pedido de juntada do
prontuário do detento (fls. 114/115), não está o feito em condições
de ser julgado desde logo (art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC), daí
porque os autos devem retornar à origem, para prosseguimento.
Neste sentido, seguem arestos desta Corte de Justiça em casos
análogos:

Ação declaratória de nulidade de ato cumulada com
pedido de tutela de urgência Autor que regularizou a
representação processual após decorrido o prazo
assinado pelo D. Juízo de origem
Regularização
efetuada antes da prolação da sentença Extinção do
processo sem resolução do mérito
Manutenção da
extinção que desprestigia os princípios da primazia do
mérito, da economia processual e da celeridade da
justiça Anulação da sentença Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1097032-23.2016.8.26.0100; Relator
(a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 31a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de
Registro: 28/06/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência.
Irregularidade
da
representação
processual.
Vício
sanado antes da sentença - Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0146593-72.2012.8.26.0100; Relator
(a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/08/2014; Data de Registro: 06/08/2014)

Impõe-se, por conseguinte, a anulação da r. sentença
combatida e o retorno dos autos à origem, para prosseguimento.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, com
determinação.

PAOLA LORENA
Relatora